Tribunal: TJMT
Processo: 0005375-85.2018.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005375-85.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de Óbito após prazo legal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL VALENTINO DA SILVA - CPF: 847.209.721-87 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), Maria Benedita Neponoceno e Silva (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA BENEDITA NEPONOCENO E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO – VERDADE REAL – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO – ARITGO 130 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil de forma expressa impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Sem a verificação de que o juízo diligenciou à saciedade na busca de maiores informações sobre o caso, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005375-85.2018.8.11.0028

APELANTE:
MANOEL VALENTINO DA SILVA

APELADO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

Processo:

Registro de Óbito Tardio n. 0005375-85.2018.8.11.0028 - Cód. 163425, da Vara Única da Comarca de Poconé - Objeto: Determinar a lavratura do Registro de óbito de Maria Benedita Neponoceno e Silva.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
MANOEL VALENTINO DA SILVA, contra a r. sentença que julgou improcedente a Ação de Registro de Óbito Tardio promovido pelo ora apelante, em razão do falecimento de sua esposa Maria Benedita Nepomuceno e Silva.

Em síntese, sustenta o apelante que, apesar do Juízo de origem se pautar na divergência ocorrida nas declarações testemunhais, o depoimento do Sr. Luiz Braz da Silva esclarece que a Srª. Maria Benedita Nepomuceno e Silva faleceu no ano de 1.988, por motivo de doença renal, no Município de Cuiabá, enterrada na comunidade rural denominada “Sapé”, em Poconé/MT, o que foi confirmado pela Sra. Rosa Maria da Silva.

Alega, ainda, que a filha do Apelante e da falecida, a Sra. Alzira Maria da Silva, ouvida na qualidade de testemunha do Juízo, corroborou com a alegação de que sua genitora faleceu no município de Cuiabá/MT, em razão de doença renal.

Defende as informações prestadas pelas testemunhas arroladas, mesmo que idosas e acerca de fato ocorrido há mais de 30 anos, possuem aptidão suficiente para referendar o pedido inicial, máxime se emanadas de pessoas que conviveram com a falecida, e dão conta do seu falecimento.

Pede a conversão do julgamento com fundamento no principio da primazia do mérito,
com a finalidade de oficiar os órgãos competentes, especialmente o Instituto Médico Legal – IML da comarca de Cuiabá/MT solicitando informações acerca do óbito de Maria Benedita Nepoceno e Silva.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença com a a determinação da lavratura do registro de óbito da falecida MARIA BENEDITA NEPOCENO E SILVA. Alternativamente, se converta o julgamento em diligência com o retorno dos autos a comarca de origem, para diligências junto o Instituto Médico Legal – IML da comarca de Cuiabá/MT solicitando informações acerca do óbito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo des
provimento do vertente recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
MANOEL VALENTINO DA SILVA, contra a r. sentença que julgou improcedente a Ação de Registro de Óbito Tardio promovido pelo ora apelante, em razão do falecimento de sua esposa Maria Benedita Nepomuceno e Silva.

Pretende o recorrente a determinação da lavratura do registro de óbito da falecida MARIA BENEDITA NEPOCENO E SILVA ao fundamento de que os depoimentos das testemunhas, aliado ao da filha são dados informativos suficientes para atestar-se o óbito e realizar o registro. Sucessivamente, pede que se converta o julgamento em diligência com o retorno dos autos a comarca de origem, para diligências junto o Instituto Médico Legal – IML da comarca de Cuiabá/MT solicitando informações acerca do óbito.

Quanto ao pedido principal, constata-se que razão não assiste ao recorrente, na medida em que não há suporte probatório hábil para dar a segurança necessária para declarar-se o falecimento de Maria Benedita Nepomuceno na cidade de Cuiabá/MT, notadamente porque não é se tem com precisão a data do óbito (artigo 80, §1º da Lei 6.015/73), o que seria de rigor para viabilizar o assentamento tardio, após o enterro, consoante previsão contida no art. 83 da Lei n° 6.015/1973.

Contudo, o pedido alternativo prospera. Não se verifica diligências junto aos cartórios de Poconé (
localidade em que efetuado o assentamento de nascimento
de Maria Benedita e
suposto sepultamento
na comunidade denominada “Sapé”) e Cuiabá (
lugar do suposto óbito
), a fim de localizar o registro de falecimento dela. Além disso, não se verificou diligência junto aos hospitais existentes a época ou ao IML acerca do óbito, como postulou o apelante.

Assim, à mingua de diligências em busca de elementos exigidos pela Lei de Registros Públicos, a improcedência da ação se mostra precipitada.

Registra-se que o Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

A decisão justa passou a ser considerada o objetivo do processo e, em decorrência disso, houve a atenuação do princípio do dispositivo e ao juiz foi dado o dever de garantir a efetividade na tutela dos interesses discutidos no processo.

Essa evolução decorre do advento do processo publicístico, que exige do juiz uma posição mais ativa e participativa combinada com um processo preocupado em dar tutela ao caso concreto. Nessa nova perspectiva, o processo civil está mais preocupado com o alcance da solução no caso concreto e de uma decisão justa.

Acerca do assunto, leciona CAMPANELLI (2006, p. 91- 92):

“Os poderes instrutórios oficiais utilizados para a apuração da verdade dos fatos e a compreensão do ocorrido não são excludentes e nem concorrentes da atividade probatória das partes, pois o ônus probante é incumbência delas. Tampouco são complementares, na medida em que o julgador não colabora com os litigantes, mas busca autonomamente a verdade processual para a solução da demanda, verdade esta obtida pelo entendimento global da situação objeto do conflito, e não parcial, como ocorre com os litigantes.”

E complementa SOUZA (1987, p. 87):

“Sempre que oportuno e necessário, deve o juiz agir independentemente de provocação das partes, conduzindo ativamente o processo, para sua economia e celeridade, escoimando-o de irregularidades prejudiciais, prevenindo negligências procrastinadoras e reprimindo atuações ilegítimas.”

Os poderes instrutórios do juiz encontram-se presentes no art. 130 do Código de Processo Civil, que por sua vez, prescreve
“in verbis”
: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Sem a verificação de que o juízo diligenciou à saciedade na busca de maiores informações sobre o caso, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da ação, no sentido de que o Juízo de origem diligencie em busca de maiores informações sobre o caso antes da prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022